Tribunal: TJSP
Processo: 1024521-46.2019.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais – ação procedente em parte com apelo de ambas as partes, sendo o do requerido improvido e o do autor provido em parte a fim de majorar os honorários do seu patrono para 10% da condenação – pretensão do embargante de rediscutir a questão relativa à verba honorária – impossibilidade – inexistência de

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e danos morais – ação procedente em parte com apelo de ambas as partes, sendo o do requerido improvido e o do autor provido em parte a fim de majorar os honorários do seu patrono para 10% da condenação – pretensão do embargante de rediscutir a questão relativa à verba honorária – impossibilidade – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*